Tribunal: CARF
Processo: 10875.720676/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10875.720676/2018-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.172 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA FALSIDADE.
A prova da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo é requisito
para a aplicação multa de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8212/91.
A divergência jurídica real e justificada existente a respeito de regime jurídico
de apuração e recolhimento de contribuições sociais não pode ser entendida
como falsidade de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento
ao recurso.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720676/2018-15
Fl. 10367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
O presente processo administrativo, cadastrado no COMPROT sob no
10875.720676/2018-15, em 13/03/2018, lavrado contra a FUNDAÇÃO PARA O
REMÉDIO POPULAR (FURP), é constituído pelo seguinte Auto de Infração a seguir
descrito:
1.1. AI OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB (fls. 154 a 158), no
qual se exige da interessada MULTA REGULAMENTAR, no valor de R$
12.514.250,80 (doze milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta reais e
oitenta centavos), em razão de infração à legislação – COMPENSAÇÃO INDEVIDA
EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE.
2. Segundo o DESPACHO DECISÓRIO no 0211/2017 - DRF/GUA/ SEORT, de fls.
134 a 143, foram consideradas compensadas indevidamente e não homologadas as
competências de 01/2013 a 13/2013, no montante de R$ R$ 8.342.833,90, e aplicada a
multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o montante compensado
indevidamente, decorrente da falsidade das compensações declaradas em GFIP,
conforme o disposto no art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991, c/c o art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
2.1. Consta do referido despacho que a FURP “foi notificada por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 439/2017-SEORT/DRF/GUARULHOS, com ciência eletrônica em
16/08/2017, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicilio Tributário
Eletrônico (DTE), a esclarecer o motivo das compensações declaradas em GFIP,
detalhando em planilha e em meio digital para cada competência que foi informada a
compensação, bem como, a apresentar documentação hábil e idônea da origem do
crédito utilizado” (fls. 6 e 7).
2.2. Em resposta, a interessada apresentou apenas a planilha de fl. 13 –Discriminação da
Origem do Crédito – contendo período e valores, informando que as compensações, no
valor total de R$ 227.825,24, se referem ao “pleito de restituição de valores pagos a
título de INSS sobre serviços prestados por cooperativa no caso da Fundação
Cooperativas de serviços médicos Unimed”. O referido valor consta dos sistemas
informatizados da RFB, os quais registram a transmissão de 12 (doze) PER/DCOMP’s
no período de 01 a 13/2013, que se encontram em situação de análise automática, cujo
valor é bastante inferior às compensações declaradas em GFIP (R$ 8.342.833,90), o que
demonstra inconsistência nas informações prestadas pela interessada.
2.3. Extrai-se do despacho decisório que:
- consta na “massa salarial total” GFIP, o valor de R$ 41.721.227,22, extraído em
02/10/2017 do Sistema de Inteligência Fiscal – SIF (o montante compensado não
ultrapassou o valor da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a massa
salarial total da GFIP);
- no sistema CNPJ, a interessada encontra-se cadastrada com a natureza jurídica 114-7 –
FUNDAÇÃO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL, tendo como atividade
econômica
principal
21.21-1/01
–
FABRICAÇÃO
DE
MEDICAMENTOS
ALOPÁTICOS PARA USO HUMANO;
-
na
DIPJ
ISENTA,
ano-calendário
de
2013,
promoveu
a
saída
de
produtos/mercadorias/insumos, com classificação fiscal: NCM no 3004.90.99 – Outros,
no valor total de R$ 305.754.352,81;
- em consulta efetuada a EFD CONTRIBUIÇÕES - Bloco P100 –contribuição
previdenciária sobre o valor da receita bruta, ano calendário de 2013, consta, a título de
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, à alíquota básica de 1%, o montante de
R$ 1.648.276,18;
Fl. 10368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

- em consulta efetuada no sistema SIEF-FISCEL, período de 01 a 12/2013, constam
recolhimentos de contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, código de receita:
2991 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta - Art. 8o, Lei no 12.546/2011,
no montante de R$ 1.681.571,70, que não foram declarados em DCTF ́s. Portanto, não
alocados como dívida confessada, além do que o referido valor supera o valor
informado na EFD CONTRIBUIÇÕES (R$ 1.648.276,18);
- embora os produtos fabricados pela interessada estejam enquadrados no “NCM
3004.90.99 – Outros”, da desoneração fiscal das contribuições previdenciárias sobre
folha de pagamento, por estar cadastrada como Fundação Estadual ou do Distrito
Federal (código 114-7), ou seja, entidade dotada de personalidade jurídica de direito
público, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa e
regulamentada por decreto, para o desenvolvimento de atividades de interesse público, a
FURP não se enquadra no conceito de empresa, previsto no inciso VII, do art. 9o, da Lei
no 12.546, de 2011, com redação dada pela Lei no 12.844, de 2013, portanto, não se
podendo aplicar o disposto no art. 8o, caput, da Lei no 12.546, de 2011, que prevê a
incidência de contribuição substitutiva sobre a receita bruta.
3. Nos termos do despacho decisório, “a interessada quis passar a falsa impressão de
estar enquadrada como empresa sujeita a incidência de contribuição substitutiva sobre a
receita bruta ao efetuar recolhimentos, de jan/dez-2013, por meio de Darf’s sob o
código 2991 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, no montante
de R$ 1.648.276,18, os quais não se encontram declarados em DCTF’s, pois, esses
recolhimentos, por serem de exclusividade das empresas enquadradas na desoneração
fiscal das contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento, previsto no artigo 8o,
da Lei no 12.546/2011, não são permitidos às pessoas jurídicas de natureza jurídica 114-
7 (Fundação Estadual ou do Distrito Federal), por não estarem contempladas nesse
benefício fiscal”.
3.1. Como se não bastasse a impossibilidade de declarar esses recolhimentos sob o
código 2991 em DCTF’s, enviou EFD-CONTRIBUIÇÕES – Bloco P100– de
exclusividade de recolhimentos de Contribuições Previdenciárias sobre Receitas Brutas
– CPRB, como se estivesse enquadrada naquela situação. A fim de respaldar tal
situação, a interessada protocolou, em 19/04/2017, consulta à RFB recebendo o número
10875.721250/2017-06 (a situação hipotética foi engendrada para efetuar compensações
de contribuições previdenciárias, sabidamente indevidas).
3.2. Assim, as compensações efetuadas pela interessada em GFIP foram consideradas
indevidas e não homologadas, no montante de R$ 8.342.833,90, “pela inexistência de
créditos, cujos supostos créditos foram inseridos a títulos de pagamentos indevidos ou a
maior, que foram utilizados em outras competências e, por estar efetuando compensação
com base na contribuição previdenciária sobre receita bruta sem estar respaldado
legalmente”.
3.3. Conforme Termo de Verificação Fiscal e Constatação de Irregularidades (fls. 151 e
152), foi aplicada “multa isolada de 150% sobre o montante compensado
indevidamente, decorrente da falsidade das compensações declaradas em GFIP, os quais
resultaram em prejuízo do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, de
acordo com o art. 89, § 10, da Lei 8212/91 c/c inciso I do art. 44 da Lei 9430/96 (auto
de infração de fls. 154 a 164). Também restou formalizada Representação Fiscal para
Fins Penais (autos no 10875.721046/2018-68).
Da Impugnação
4. Regularmente cientificada em 20/03/2018, por meio de sua Caixa Postal (despacho de
fl. 167), a interessada apresentou, em 18/04/2018, a Impugnação de fls. 4.949 a 4.984,
sob os seguintes argumentos:
a) é tempestiva a impugnação apresentada;
b) é nítido o equívoco incorrido pela autoridade lançadora quanto aos fatos ocorridos
em 2013 (especificamente o preenchimento das Sefips/GFIPs pela Impugnante) e
concluir que se pretendera efetivar uma compensação administrativa. O procedimento
Fl. 10369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

adotado durante o prenchimento de suas Sefip/GFIPs não consiste em uma
compensação e, “diferentemente do alegado pelo Despacho Decisório proferido nos
autos do PA 10875.723137/2017-57 (doc. 56), a Impugnante (i) não realizou a
compensação tida como glosada pela Fiscalização; (ii) não indicou a existência de
crédito em seu favor e, muito menos, (iii) não utilizou aludido (e inexistente) crédito
para compensação de valores declarados em Sefip/GFIP”;
c) “em estrito atendimento ao Ato Declaratório Executivo CODAC n.93/2011 (“ADE
93” – doc. 57), a Impugnante, por estar amparada pela desoneração de folha tratada na
Lei n. 12.546/2011, indicou no campo ‘compensação’ o valor da cota patronal
automaticamente calculado pelo sistema com base na folha de salários, a fim de anular
tal apuração, uma vez que recolhera regular e tempestivamente tal rubrica calculada
sobre a contribuição substitutiva incidente sobre a receita bruta via DARF”.
d) no que concerne ao agravamento da penalidade (multa de 150%), todo o valor
assinalado no campo “compensação” confere exatamente com cálculo da diferença entre
“(a) o valor da cota patronal automaticamente calculado pelo sistema com base na folha
de salários e (b) aquele calculado sobre a contribuição substitutiva incidente sobre a
receita bruta, regularmente recolhido por DARF, não havendo qualquer ‘falsidade’
nessas informações”. Assim, inexiste comprovação efetiva de situação ou ato que possa
ensejar a manutenção ou agravamento da multa isolada em tela;
e) “independentemente da procedência (ou não) da tese jurídica da Impugnante sobre o
cabimento de sua opção pela contribuição substitutiva de folha (o que será tratado
adiante), é rigorosamente certo que: (a) jamais se pretendeu realizar procedimento de
compensação ou indicar a existência de crédito passível de ser utilizado para redução de
débitos previdenciários; (b) posto que a Impugnante seguiu estritamente as
determinações da própria RFB para realização de citada opção e apresentou à RFB
todas as informações que lhe cabia à época (inclusive via GFIP e EFD
Contribuições)”;f) “o despacho decisório valida que a atividade exercida pela
Impugnante é eminentemente industrial de produtos cujo o NCM estava regularmente
arrolado no art. 8o da Lei n. 12.546/2011 à época dos fatos. No entanto, o Despacho
Decisório veda a possibilidade da Impugnante fruir da desoneração de folha por
alegadamente não se enquadrar no rol de contribuintes arrolados no art. 9o, inc. VII da
Lei n. 12.546/2011, com a redação dada pela Lei n. 12.844/2013. Segundo o Despacho
Decisório, exclusivamente por estar constituída sob a forma de fundação, a Impugnante
não poderia ser equiparada à empresa para fins previdenciários”;
g) sustenta que “A legislação previdenciária é clara ao considerar como empresa
qualquer pessoa jurídica que seja responsável por atividade econômica –
independentemente de visar o lucro ou não”, e invoca o conceito de empresa para fins
previdenciários, conforme art. 15 da Lei no 8.212/1991, destacando que o art. 9o, inc.
VII, da Lei no 12.546/2011 deve ser interpretado segundo os próprios objetivos da
legislação, a qual foi introduzida em nosso ordenamento jurídico como uma das várias
medidas adotadas pelo Governo Federal (Plano Brasil Maior) ou popularmente
conhecido como “desoneração da folha de salários”, que tinham o intuito principal de
incentivar determinados setores da economia”, sendo que as indústrias farmacêuticas
foram enquadradas no referido plano, “tendo em vista a adição dos produtos
comercializados classificados sob o NCM n. 3004 ao rol do art. 8o, da Lei n.
12.546/11”. Portanto, “a Impugnante caracteriza-se como estabelecimento industrial,
dentro do setor de medicamentos, a ser estimulado pelo ‘Plano Brasil Maior’”, tanto que
o Poder Executivo Federal com ela firmou parceria, “tendo em vista seu potencial
industrial e de desenvolvimento farmacêutico (juntamente com outras empresas do
ramo) para o desenvolvimento de medicamentos e equipamentos do setor”;
h) é filiada ao Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo
(“Sindusfarma”) e, nos termos do art. 2o da Lei do Estado de São Paulo no 10.071/1968,
“a principal finalidade da Impugnante é fabricar e fornecer medicamentos, a preço de
custo, aos órgãos da saúde pública e de assistência médica tanto aos próprios hospitais
públicos de todas as esferas quanto às entidades particulares previamente cadastradas
que prestam assistência médica e social à população”. Por ser uma Fundação, sempre
Fl. 10370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

deverá reinvestir suas receitas na perfeição de seus objetivos e formação de seu
patrimônio (pesquisas e treinamentos relacionados às suas atividades); i) afirma que o
CARF já se manifestou no sentido de que, “no que se refere às contribuições
previdenciárias, a legislação da seguridade social é clara ao equiparar fundação pública
à empresa”, conforme julgados que transcreve, destacando que “o CTN prevê que
sujeito passivo da obrigação de pagar tributo é a pessoa que tenha relação pessoal e
direta com a concretização da hipótese de incidência tributária” e, neste caso, o sujeito
passivo é a empresa que paga remuneração a segurados que lhe prestam serviços (art. 15
da Lei no 8.212/1991);
j) destaca a “superficialidade do Despacho Decisório em apenas justificar o suposto não
enquadramento da Requerente no rol de contribuintes elencados pelo art. 9o, inc. VII da
Lei n. 12.546/2011 apenas com lastro em sua ficha cadastral do CNPJ, que lhe aponta
como Fundação, sem no entanto atentar que o exercício de suas atividades lhe
permitem, dentro da legislação previdenciária, ser equiparada à ‘sociedade empresarial’
para fins previdenciários”. Defende que não incorreu em qualquer “procedimento
indevido ao apurar sua contribuição com lastro na Lei n. 12.546/11 e utilizando do
mecanismo procedimental inaugurado pelo ADE 93”;
k) “quando da promulgação da Lei n. 12.546/2011, publicada em 15.12.2011 (doc. 127),
seu art. 9o contava apenas com cinco incisos, sendo que o inc. VII não compunha seu
texto normativo”. Publicada a Lei no 12.715, em 18/09/2012 (fruto da conversão da MP
no 563/2012), esta “incluiu o NCM relativo a produtos farmacêuticos, viabilizando o
ingresso da Impugnante, dado seu ramo de atividade, na dinâmica de apuração da
contribuição substitutiva calculada sobre receita bruta”. Em 2013, “em perfeita
consonância com o dispositivo legal vigente (já que transcorridos noventa dias de sua
publicação), passou a aferir a cota patronal devida na dinâmica da contribuição
substitutiva sobre receita bruta, desonerando sua folha”, adquirindo o “direito à redução
da carga relativa à cota patronal, sendo certo que qualquer revogação implicaria em
nítido aumento do tributo devido”;
l) somente em abril de 2013 foi publicada a Medida Provisória no 612/2013, a qual
introduziu no ordenamento jurídico a regra tida pela Fiscalização como limitadora
acerca do contribuinte passível de fruir da desoneração de folha, pois, a partir da citada
MP, houve a inclusão do inciso VII ao art. 9o da Lei no 12.546/2011 para conceituar
empresa como sendo “a sociedade empresária, a sociedade simples, a cooperativa, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art.
966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, devidamente registrados
no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme
o caso”;
m) “qualquer modificação legislativa, no ano de 2013, que alterasse o contribuinte
enquadrado obrigatoriamente a recolher a cota patronal com base na Lei n. 12.546/2011,
passando agora a recolher sob a dinâmica da Lei n. 8.212/2011, demonstra nítida
modificação dos elementos constitutivos do fato gerador, quedando-se a mercê da
anterioridade nonagesimal” (art. 195, § 6o, da CF);
n) “tomando como termo a quo a publicação da Lei n. 12.844/2013, seus efeitos
somente poderiam ser refletidos aos contribuintes a partir de 19.10.2013 e, portanto,
alcançando os fatos geradores ocorridos em novembro e dezembro de 2013”. Assim,
“caso se entenda que, de fato, o art. 9o, inc. VII, da Lei n. 12.546/2011, em sua atual
redação, de fato, não permite a permanência da Impugnante no sistema de desoneração
de folha, o que se considera apenas para fins de argumentação, impõe-se aplicar a
norma tempus regit actum, tendo em vista que a alteração legislativa que deu ensejo a
tal restrição somente lançou efeitos no ordenamento jurídico a partir de fatos geradores
ocorridos em novembro/2013”, restando indevida qualquer exigência em face da
Impugnante que se reporte aos períodos de apuração de janeiro a outubro/2013”;
o) a Impugnante sustenta que não incorreu na conduta principal estabelecida pelo art.
89, §10, da Lei n. 8.212/91, “uma vez que (a) o procedimento adotado não se refere a
uma compensação e (b) a apuração com base na receita bruta não era indevida”. Assim
Fl. 10371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

é “inviável o agravamento da multa isolada no patamar 150%, uma vez que não fora
verificada qualquer ‘falsidade’ nas informações disponibilizadas em sua Sefips/GFIPs,
uma vez que é claro que os valores indicados no campo ‘compensação’ coadunam-se
com a correta apuração sobre receita bruta (a serem abatidos daqueles calculados sobre
folha) em estrito atendimento do ADE 93”. Ademais, a imputação da penalidade
majorada decorre da comprovação da conduta prevista em lei e, no presente caso, tanto
o Despacho Decisório quanto o Termo de Verificação Fiscal e Constatação de
Irregularidades “não lograram êxito em apontar qual seria a suposta ‘falsidade das
compensações’ perpetrada pela Impugnante no que concerne especificamente as suas
Sefips/GFIPs do ano de 2013”;
p) conforme jurisprudência do CARF, a falsidade da declaração de compensação se dá
quando o contribuinte declara possuir créditos sem o devido respaldo legal ou sem
decisão judicial a seu favor, e quando não comprove numericamente a efetiva retenção
dos valores que compõem o crédito. A Impugnante, entretanto, “contava com o devido
respaldo legal que lhe imprimia seu direito líquido e certo ao abatimento trazido no
campo compensação de suas Sefips/GFIPs”, qual seja, o ADE 93. A ausência de
falsidade das declarações de compensação também é evidente pela “falta de interesse
econômico/lucrativo da Impugnante em realizar fraude tributária, considerada sua
forma de constituição, seus objetivos sociais e a própria qualificação de seu instituidor”;
q) o despacho decisório faz menção às PER/DCOMPs apresentadas pela Impugnante
com o intuito de recuperar valores relativos à contribuição regularmente quitada por
GPS’s incidentes sobre as notas fiscais de cooperativas, como estabelecido na Solução
de Consulta COSIT n. 152/2015, com base no julgamento do Recurso Extraordinário no
595.838/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, que não
guarda qualquer relação à matéria tratada nestes autos. A Impugnante, em agosto/2016,
dentro do prazo prescricional, pleiteou a recuperação de tais valores, mediante a
transmissão de 12 PER/DCOMPs, cada uma delas “referente ao crédito a recuperar
individualmente em relação a cada mês do ano calendário de 2013”, tendo, por um
lapso, preenchido equivocadamente os campos do documento;
r) “tal montante deveria apenas constar como indicativo da formação do crédito, a fim
de explicitar a forma de recolhimento providenciada pelo contribuinte – como é o caso,
por exemplo, da composição do valor do saldo negativo no PER/DCOMP
demonstrativo de crédito, em que cada antecipação ao longo do ano (retenções,
pagamento de estimativas, etc.) são integralmente arroladas, ainda que sua somatória
seja superior ao valor do crédito pretendido, uma vez que parcela destes pagamentos
seria alocada para quitação do IRPJ ou CSLL apurados em 31 de dezembro”;
s) o único crédito pretendido pela Impugnante restringe-se à parcela do valor da GPS
recolhida com base nas faturas de cooperativas, montante este devidamente indicado em
sua Sefip original na Linha “Valores pagos Coop Trabalho” e na célula “sobre valores
pagos a cooperativas de trabalho – sem adicional” em sua GFIP”. A Impugnante
equivocou-se quanto ao campo de preenchimento para indicar tal crédito, indicando-o
como débito a compensar, mas o simples cotejo com as informações disponibilizadas
em suas Sefips originais e GFIPs permite identificar o erro de procedimento incorrido.
A Impugnante retificou em 2016 todas suas Sefips, zerando a Linha “Valores Pagos a
Coop Trabalho” a fim de gerar o crédito “no limite do valor de tal rubrica constante de
suas Sefips originais, indicando que jamais pretendeu recuperar integralmente o valor
pago em suas GPS’s de 2013”;
t) quando intimada a se manifestar acerca das compensações realizadas, a Impugnante,
entendendo ser correto o procedimento adotado em PER/DCOMP e em estrita boa-fé
elaborou planilha, “indicando mês a mês o valor das contribuições indevidamente
recolhidas e esclarecendo expressamente que se reportavam ao montante recolhido
calculado sobre as notas fiscais e faturas de cooperativas, cuja somatória alcança o valor
de R$227.825,54”. Destaca, ainda, que “o procedimento adotado com lastro no ADE
93 para fruição da desoneração de folha no sistema Sefip/GFIP não constitui
efetiva compensação, mas sim mero arranjo temporário para declaração enquanto
Fl. 10372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

não reformulado o sistema de forma a se adequar a dinâmica de recolhimento da
Lei n.12.546/2011”;
u) segundo a Impugnante, o despacho decisório proferido após sua única manifestação
nos autos “distorce as informações prontamente prestadas, as quais, pontue-se, sequer
guardam conexão com o débito tratado na demanda – isto é são apenas mencionadas
pela D. Fiscalização com o único intuito de incutir à Impugnante suposta má-fé em suas
ações e falsidade de suas declarações, a fim de tentar legitimar a aplicação de multa
agravada”, sendo “patente a não vinculação dos valores envolvidos nas PER/DCOMPs
e os montantes ora exigidos por meio da formalização do Despacho Decisório”;
v) “Subsidiariamente, na remota hipótese de não serem acolhidas as razões de fato e
direito aduzidas nos tópicos precedentes, é imperioso que sejam computados os valores
recolhidos pela Impugnante a título de contribuição substitutiva, abatendo-se dos
valores apurados como devidos a título de contribuição sobre folha e que serviram de
base de cálculo para a multa de 150% aplicada”, pois é “incontroverso nos autos que a
Impugnante recolheu, sob o código 2991, valores regularmente apurados a título de
contribuição substitutiva tratada pelo art. 8o, da Lei n. 12.546/2013, ao longo de 2013”
(Darfs anexados pela Impugnante). Portanto, caso não seja integralmente cancelada a
exigência, devem ser “deduzidos dos valores mensais principais de contribuição ora
exigidos a título de contribuição previdenciária os valores recolhidos sob o código 2991,
pois se reportam à mesma obrigação tributária, reduzindo-se consequentemente a multa
aplicada sobre cada montante”;
w) “o presente processo guarda nítida conexão com o processo n. 10875.723137/2017-
57”, razão pela qual “requer-se seja reconhecida a conexão processual e vinculação
entre os dois processos, uma vez que o reconhecimento integral ou parcial da
manifestação de
inconformidade
nos autos do processo administrativo n.
10875.723137/2017-57, trará, obrigatoriamente, efeitos sobre o presente lançamento,
quer seja para a anulação integral da multa aplicada ou mesmo para sua redução”;
x) requer, ao final: i) seja integralmente cancelada a multa isolada (art. 89, § 10, da Lei
n. 8.212/91), tendo em vista a inexistência de qualquer conduta que implique em
compensação indevida decorrente de falsidade de declaração, considerando a
“adequação da Impugnante em apurar em 2013 contribuição previdenciária com lastro
na Lei n. 12.546/2011 e providenciar à sua declaração e recolhimento com esteio no
ADE 93”; ii) subsidiariamente, caso não se entenda aplicável à Impugnante a apuração
da contribuição previdenciária com base na Lei no 12.546/2011, “seja julgada a presente
impugnação procedente para afastar o agravamento da multa isolada aplicada, de forma
que fique limitada à 75% do valor do débito supostamente compensado”; iii) também
subsidiariamente, caso não se entenda correta a apuração pela Impugnante da
contribuição substitutiva por todo o ano-calendário de 2013, seja julgada procedente a
presente impugnação para afastar a aplicação de quaisquer multas isoladas (de 150% ou
75%) para os meses de janeiro a outubro/2013; iv) considerando os três pedidos acima e
também de forma subsidiária, sejam abatidos dos supostos débitos compensados os
montantes já recolhidos a título de contribuição substitutiva, sob o código 2991, ao
longo do ano-calendário 2013, a fim de reduzir a base de cálculo da multa aplicada; v)
“seja reconhecida a conexão processual entre os presentes autos e aqueles relativos ao
processo administrativo n. 10875.723137/2017-57, determinando-se seu trâmite
conjunto”. (Destacamos e grifamos)
A impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 10373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo
Tribunal Federal sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas
objeto de súmula vinculante, não constituem normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA
ISOLADA. APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. FUNDAÇÕES.
CONCEITO DE EMPRESA.
As entidades sem fins lucrativos, tais como entes da administração
pública direta, autarquias, associações e fundações, não se enquadram no
conceito de empresa previsto na legislação que instituiu a contribuição
substitutiva sobre a receita bruta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 14/11/18 (fls. 10280), a recorrente interpôs recurso
voluntário aos 13/12/18 (fls. 10283 ss.).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A recorrente foi intimada a esclarecer o motivo de compensações declaradas em
GFIP no período de janeiro a dezembro de 2013, no valor total de R$ 8.342.833,90, conforme
planilha que acompanha o Termo de Intimação no 439, de 09/08/2017 (fls. 06/07).
Em resposta, protocolizada aos 22/08/2017 (fls. 12), apresentou o documento de
fls. 13, informando que as compensações se referem “ao pleito de restituição de valores pagos a
título de INSS sobre serviços prestados por cooperativa no caso da Fundação Cooperativas de
serviços médicos Unimed. Solução de Consulta Cosit no 152 de 17 de junho de 2015.” No
referido documento, discrimina as competências de origem do crédito, os valores recolhidos e os
valores utilizados na compensação efetuada, mês a mês, no montante total de R$ 227.825,24.
Fl. 10374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

Dada a inconsistência nas informações prestadas pela recorrente relativamente ao
valor compensado e ao período em que essas compensações teriam sido efetivadas (conforme
esclarece a autoridade fiscal, com base nos dados das PER/DCOMP's, "verifica-se inconsistência
nas informações prestadas pela interessada em sua resposta de 22/08/2017, na qual informa que
as diferenças do valor recolhido/devido, ou seja, valor utilizado na compensação, num total de
R$ 227.825,24, foi efetuada nas compensações de competências: jan/13 a dez/13, sendo que,
conforme mencionado nos referidos PER/DCOMP’s as compensações ocorreram nos meses de
jun/2016, jul/2016 e ago/2016"), o Serviço de Orientação e Análise Tributária da
DRF/GUARULHOS/SP exarou o Despacho Decisório no 0211/2017 por meio do qual
considerou indevidas e não homologadas as compensações em GFIP nas competências 01 a
13/2013, no total de R$ 8.342.833,90, pela inexistência de créditos, os quais foram inseridos a
título de pagamentos indevidos ou a maior, utilizados em outras competências, bem como por
estar efetuando compensação com base na contribuição previdenciária sobre a receita bruta, sem
respaldo legal.
Foi aplicada, ainda, multa isolada no percentual 150% sobre o montante
indevidamente compensado, em razão entender a autoridade fiscal ter restado caracterizada a
falsidade das compensações efetuadas e dada a irregularidade no procedimento adotado pela ora
recorrente.
Segundo a autoridade fiscal,
Embora os produtos fabricados pela interessada estejam enquadrados no NCM da
desoneração fiscal das contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento, a
interessada por estar cadastrada como natureza jurídica: Fundação Estadual ou do
Distrito Federal (código 114-7), ou seja, entidade dotada de personalidade jurídica de
direito público, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa e
regulamentada por decreto, para o desenvolvimento de atividades de interesse público,
não se enquadra no conceito de empresa previsto no inciso VII, do art. 9o, da Lei no
12.546, de 2011, com redação dada pela Lei no 12.844, de 2013, portanto, não se
aplica o disposto no art. 8o, caput, da Lei no 12.546, de 2011, que prevê a incidência
de contribuição substitutiva sobre a receita bruta.
O que se observa de tudo isso é que a interessada quis passar a falsa impressão de estar
enquadrada como empresa sujeita a incidência de contribuição substitutiva sobre a
receita bruta ao efetuar recolhimentos, de jan/dez-2013, por meio de darf’s sob o código
2991 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, no montante de R$
1.648.276,18, os quais não se encontram declarados em DCTF’s, pois, esses
recolhimentos, por serem de exclusividade das empresas enquadradas na desoneração
fiscal das contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento, previsto no artigo 8o,
da Lei no 12.546/2011, não são permitidos às pessoas jurídicas de natureza jurídica 114-
7 (Fundação Estadual ou do Distrito Federal), por não estarem contempladas nesse
benefício fiscal.
Como se não bastasse a impossibilidade de declarar esses recolhimentos sob o código
2991 em DCTF’s, enviou EFD-CONTRIBUIÇÕES – Bloco P100 – de exclusividade de
recolhimentos de Contribuições Previdenciárias sobre Receitas Brutas – CPRB, como se
tivesse enquadrada naquela situação.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB – COMPROT, verificou-se que a
interessada a fim de respaldar tal situação, protocolou em 19/04/2017 consulta à RFB,
recebendo o número 10875.721250/2017-06, que se encontra em andamento...
(...)
Vê se assim que essa hipotética situação foi engendrada para efetuar compensações de
contribuições previdenciárias, sabidamente indevidas, no montante de R$ 8.342.833,90,
a título de CPRB, como também, por meio de créditos de pagamentos indevidos ou a
Fl. 10375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

maior, no montante de R$ 227.825,24, que este último foram utilizados em
compensações de outras competências, com intuito exclusivo de retardar a cobrança do
tributo pelo prazo de 5 (cinco) anos para alcançar a homologação tácita, objetivando a
extinção de seus débitos sob condição resolutória de ulterior homologação,
caracterizando como fraude, dolo e simulação, estando incursa no art. 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir reproduzido:
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento. ”
FALSIDADE DAS COMPENSAÇÕES – MULTA ISOLADA: o contribuinte ao
efetuar compensações com créditos indevidos, sabidamente inexistentes, deixou de
recolher as contribuições previdenciárias devidas, haja vista que os créditos devem ser
líquidos e certos (art. 170, caput do CTN.
Assim, cabe a aplicação de multa isolada prevista no parágrafo 10 do artigo 89 da Lei
n.o 8.212/91, em decorrência da falsidade das compensações declaradas em GFIP, que
resultaram em prejuízo do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas e que
referida multa é aplicada no percentual de 150% sobre o valor das contribuições que
deixaram de ser recolhida em função da falsidade das compensações; com o objetivo de
retardar, ou impedir, ou reduzir, ou diferir o pagamento do tributo efetivamente devido
(art. 44 da Lei 9.430/96), caracterizando fraude, dolo e simulação conforme art. 72 da
Lei no 4.502/64
A decisão recorrida, por sua vez, corroborando o entendimento manifestado pela
autoridade fiscal no despacho decisório, entendeu que a contribuinte, ora recorrente,
efetuou compensações com créditos indevidos, sabidamente inexistentes, deixando de
recolher as contribuições previdenciárias devidas, uma vez que se enquadrou,
indevidamente, como empresa sujeita a incidência de contribuição substitutiva sobre a
receita bruta, efetuando seus recolhimentos por meio de Darf’s sob o código 2991 –
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, no período de janeiro a
dezembro de 2013, quando deveria fazê-los com base nas remunerações constantes das
folhas de pagamento daquele período.
Conclui que "a declaração de compensação indevida em GFIP caracteriza a
prática de inclusão de falsa informação em documento público e obrigatório, dotado de efeitos
tributários, pois se tem, de imediato, a redução do montante dos tributos declarados como
devidos e, decorrido o lapso decadencial, sem a revisão da compensação, opera-se a exclusão do
respectivo crédito tributário (“homologação tácita” do lançamento tributário)"e, mais ainda, que
"restou devidamente demonstrado no voto exarado no Processo Administrativo no
10875.723137/2017-57, que a Contribuinte não poderia estar enquadrada na Lei no 12.546, de
2011, que prevê a incidência de contribuição substitutiva sobre a receita bruta (CPRB) e,
consequentemente, também não poderia declarar em GFIP valores a serem compensados,
sabidamente indevidos" (os grifos constam do original).
Acrescenta, ainda, a decisão recorrida:
ao inserir informações com efeitos tributários relevantes (redução do montante dos
tributos declarados como devidos), com base apenas em sua convicção, desprovidas
de respaldo legal, justifica-se à imputação de inclusão de falsa informação em
GFIP, sujeita, portanto, à aplicação da multa isolada prevista no § 10 do artigo 89
da Lei n.o 8.212, de 1991, antes transcrito. (Destacamos)
Da ementa do Despacho Decisório extrai-se o fundamento da multa isolada
aplicada à recorrente, conforme imagem abaixo reproduzida:
Fl. 10376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

A recorrente, por sua vez, argumenta que (i) não realizou a compensação tida
como glosada pela Fiscalização; (ii) não indicou a existência de crédito em seu favor; e (iii) não
utilizou aludido (e inexistente) crédito para compensação de valores declarados em Sefip/GFIP.
Esclarece que, na verdade, tem o direito de apurar as contribuições à Seguridade
Social sobre o valor da receita bruta, nos termos da Lei no 12.546/11, e que em estrito
atendimento ao Ato Declaratório Executivo CODAC n. 93/2011 (“ADE 93” – doc. 57, da
Impugnação), indicou no campo “compensação” o valor da cota patronal automaticamente
calculado pelo sistema com base na folha de salários a fim de anular tal apuração, uma vez que
recolhera regular e tempestivamente tal rubrica calculada sobre a contribuição substitutiva
incidente sobre a receita bruta via DARF.
Assim, conclui que i) sequer incorreu na conduta primária trazida pela norma que
prevê a sanção, uma vez que seguiu à risca o mecanismo traçado pelo ADE 93; (ii) todo o valor
assinalado no campo “compensação”, confere exatamente com o cálculo da diferença entre (a) o
valor da cota patronal automaticamente calculado pelo sistema com base na folha de salários e
(b) o valor calculado sobre a contribuição substitutiva incidente sobre a receita bruta,
regularmente recolhido por DARF, não havendo nenhuma “falsidade” nessas informações, que
seguem à risca o ADE 93.
Fl. 10377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

Dispõe o art. 89, § 10 da Lei 8212/91:
Art. 89. ...
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...). (Destacamos)
O art. 44 da Lei no 9430/96, por sua vez, dispõe que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...).
Conforme se constata do § 10 do art. 89, acima transcrito, a aplicação da
penalidade ali prevista, consistente na multa cominada no art. 44, I da Lei no 9430/96, aplicada
em dobro, exige que se comprove a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. Ou seja, a prova da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo é
requisito para a aplicação dessa penalidade.
Nesse passo, ensina-nos o léxico1 que falsidade é:
1 qualidade do que é falso; característica do que é contrário à verdade ou que dela se
aproxima apenas na aparência;
2 o que falso ou enganoso; mentira, calúnia;
3 maldade oculta; fingimento, hipocrisia;
4 tendência para enganar; perfídia, deslealdade;
5 crime contra a fé pública que consiste na alteração intencional da verdade com o
intuito de prejudicar alguém.
Ainda:
FALSIDADE. Derivado do latim falsus, de que se formou falsitas (falsidade, mentira,
impostura), indica-se a qualidade ou estado de tudo que é falso ou contrário à verdade
ou à realidade. É a supressão ou alteração da verdade.
A falsidade, assim, é revelada em tudo o que se faz ou se afirma, contrariando, no todo
ou em parte, a verdade dos fatos ou das coisas.
(...). 2
Ora, no presente caso, percebe-se com clareza de tudo o quanto consta do
Despacho Decisório e do Acórdão recorrido, cujos trechos de maior relevância para o deslinde
da causa foram acima reproduzidos, que a única razão que justificou a aplicação à recorrente
da multa isolada no percentual de 150%, prevista do art. 89, § 10 da Lei 8212/91, que exige
comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, foi, em verdade, o

1 DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 870.
2 SILVA, De Plácido e. VOCABULÁRIO JURÍDICO. EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA. Vol. I e II. Rio de Janeiro:
Forense, 1989, p. 266.
Fl. 10378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

fato de ele ter apurado a contribuição previdenciária patronal no ano de 2013 sobre a
receita bruta, nos termos da Lei no 12546/11, e não sobre a folha de salários.
Em suma, o que há, no presente caso, é uma divergência de entendimento sobre
se a recorrente teria ou não direito à apuração e recolhimento, no período de janeiro a
dezembro/2013, da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, nos termos da Lei no
12.546/11, em substituição à contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento.
Entendendo que fazia jus ao benefício, a recorrente assim procedeu à apuração
e recolhimento da contribuição previdenciária no período em questão e, procedendo nessa
dinâmica, esclarece que "em estrita obediência ao procedimento regrado pelo ADE 93", ou
seja, Ato Declaratório Executivo CODAC no 93/2011, "indicou o exato montante apurado para
a cota patronal em sua SEFIP no campo “compensação”, demonstrado em sua Sefip na Linha
“Valor Abatido”.
Explica que esse procedimento era necessário para anular os efeitos da
declaração do montante automaticamente calculado pelo próprio sistema com base na folha de
pagamentos, para que tal débito não constasse indevidamente em aberto nos registros da RFB,
uma vez que não existia à época procedimento da SEFIP/GFIP que viabilizasse outra forma de
proceder à apuração da contribuição previdenciária apurada na sistemática da desoneração de
folha, conforme expressamente consta do texto do ADE 93, que determinava que assim se
procedesse "até que ocorra a adequação desse sistema".
Nesse contexto, argumenta a recorrente que efetivou os tais apontamentos, que
perfazem o valor de R$ 8.342.833,90, que, na realidade, não têm natureza de compensações,
mas, sim, de mero ajustes de valores, determinados pelo ADE 93, razão pela qual entende que
não estando a autoridade fiscal diante de efetivas compensações a serem homologadas ou não, o
procedimento adequado a ser adotado para desenquadrá-la do benefício fiscal da apuração e
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta no ano de 2013 seria a
lavratura de um auto de infração e não a não homologação de compensações por meio de
Despacho Decisório, que sequer existiram.
Independentemente de se tratar de compensações ou não - não é isso que se
analisa neste momento nem o que importa para o objeto central ora em debate, qual seja a multa
isolada imposta à recorrente - a autoridade lançadora entendeu que com esse procedimento, "a
interessada quis passar a falsa impressão de estar enquadrada como empresa sujeita a incidência
de contribuição substitutiva sobre a receita bruta ao efetuar recolhimentos, de jan/dez-2013, por
meio de darf’s sob o código 2991 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB".
O julgador de primeira instância, por sua vez, entendeu que a recorrente "ao
inserir informações com efeitos tributários relevantes (redução do montante dos tributos
declarados como devidos), com base apenas em sua convicção, desprovidas de respaldo legal,
justifica-se à imputação de inclusão de falsa informação em GFIP, sujeita, portanto, à aplicação
da multa isolada prevista no § 10 do artigo 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, antes transcrito".
(Destacamos)
Agora, questiona-se: onde está a prova da falsidade da declaração da
recorrente, requisito para aplicação da multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei
no 8212/91? E a própria falsidade?
Vejamos: o que há, aqui, repito novamente, é uma divergência de
entendimento, que, a propósito, não é nem um pouco desarrazoada, tanto que foi objeto de
diversas consultas à Receita Federal do Brasil.
Fl. 10379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720676/2018-15

E, com todo o respeito que merecem as Soluções de Consulta da Receita
Federal do Brasil, fato é que a instância final de julgamento da matéria aqui debatida é o Poder
Judiciário, de modo que não há resposta definitiva para essa questão até o presente momento.
Em suma, a multa aplicada, com todo o respeito, o foi ao arrepio da lei, uma
vez que divergência de entendimento acerca da aplicação da lei não significa declaração falsa.
Nesse sentido, já decidiu este tribunal, conforme precedentes citados abaixo
ilustrativamente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Impõe-se a glosa dos valores indevidamente compensados, acrescida de multa de mora
e juros de mora, quando ausente a comprovação pelo sujeito passivo da existência do
seu direito creditório.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no art. 89, §10, da Lei
no 8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra a falsidade da
compensação efetuada pelo sujeito passivo. A compensação baseada em tese
jurídica controversa não pode ser entendida como falsidade.”
(Acórdão n. 2201-003.368, PAF n. 10410.720734/2013-63, Recurso Voluntário, Sessão
de 18.01.17) (Destacamos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 30/11/2012
(...)
PREVIDENCIÁRIO.
MULTA
ISOLADA
POR
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FALSA. REQUISITOS.
A imputação da multa isolada de 150% pela fiscalização exige a demonstração tanto do
elemento subjetivo (dolo, isto é, a consciência da falsidade e a vontade de realizar a
compensação com utilização desse subterfúgio) quanto do elemento objetivo (falsidade,
assim entendida a afirmação contrária à verdade a fim de induzir a erro).
A conduta também deve ser antijurídica e culpável, merecendo destacar que o
contribuinte teve ter potencial conhecimento da ilicitude e, aos olhos de terceiros, seu
comportamento deve estar sujeito a um juízo de reprovação, feito àquele que, podendo
se comportar conforme o direito, optou livremente por contrariá-lo.
(...)”
(Acórdão n. 2301-005.008, PA n. 14098.720060/2014-29, julgado em 09.05.17)
Desse modo, não é possível qualificar a conduta da recorrente como uma falsidade
comprovada, conforme descrito pelo r. auditor e ratificado pela decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 10380
DF CARF MF
Documento nato-digital